Tribunal: STF
Processo: RE 90538
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-10-31
Data de publicação: 1979-10-31

Ementa:
VANTAGEM PREVIDENCIARIA. ART. 4. DA LEI 3.841/60. NÃO SE TENDO,
SEQUER UNILATERALMENTE, OBRIGADO A SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA A
COMPLEMENTAR A APOSENTADORIA DE SEUS EMPREGADOS COM A VANTAGEM
RESULTANTE DESSE DISPOSITIVO LEGAL, A NATUREZA DESSA OBRIGAÇÃO E
PURAMENTE PREVIDENCIARIA, SENDO, POIS, INCOMPETENTE A JUSTIÇA DO
TRABALHO PARA APRECIAR E JULGAR ESSA MATÉRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 142
DA EMENDA CONSTITUCIONAL 1/69. RE CONHECIDO E PROVIDO.